Tribunal: TJSP
Processo: 1112321-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Lançamento do nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito - Alegação de negativação indevida, por ausência de contratação – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Lançamento do nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito - Alegação de negativação indevida, por ausência de contratação – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inverossímeis as alegações do consumidor – Ausência de comprovação do endereço da autora à época da negativação – Inscrição no rol de inadimplentes – Exercício regular do direito da requerida – Danos morais não configurados – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.